Tribunal: TJDFT
Processo: 0705697-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705697-88.2020.8.07.0001 APELANTE: RIVALDO DONIZETE ALVES, ANDRE LUIZ CORREIA ALVES, RENAULT DO BRASIL S.A, TECARDF VEICULOS E SERVICOS S/A APELADO: TECARDF VEICULOS E SERVICOS S/A, RENAULT DO BRASIL S.A, BANCO RCI BRASIL S.A, ANDRE LUIZ CORREIA ALVES, RIVALDO DONIZETE ALVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelações interpostas contra a r. sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar às Rés que substituam o veículo indicado na petição inicial e paguem indenização por danos morais aos Autores. Antes do julgamento das Apelações, as partes firmaram o acordo Id. 27481580, cuja termo foi assinado pelos patronos de todos os litigantes (pág. 4). Assim, HOMOLOGO o acordo Id. 27481580, na forma do art. 932, inc. I, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora